Tribunal: TJBA
Processo: 8001266-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001266-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: ANDRE CARLOS DE LIMA BISPO Advogado(s):DANIELA VITORIA DE ARAUJO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE SOCIAL. CONTA DE INSTAGRAM EXCLUÍDA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da conta na plataforma Instagram, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, com base no art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é cabível a manutenção da ordem de reativação da conta de Instagram do agravado, diante da alegada exclusão definitiva do perfil III. RAZÕES DE DECIDIR A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer enseja a revogação da tutela provisória, podendo a matéria ser revista no curso do processo caso reste demonstrada a viabilidade técnica de reativação. Eventual exclusão indevida da conta pode gerar responsabilização por perdas e danos, conforme jurisprudência consolidada, inclusive com conversão da obrigação de fazer em indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exclusão definitiva de conta em rede social torna inviável a concessão de tutela provisória para reativação do perfil. A exclusão indevida de conta pode ser convertida em indenização por perdas e danos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 499. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Recurso Inominado Cível n. 0805210-25.2021.8.20.5112, Rel. Juiz Cleanto Alves Pantaleão Filho, j. 05.03.2024; TJ-SP, AI n. 2245054-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 24.09.2024; TJ-DF, ApCiv n. 0701427-36.2021.8.07.0017, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 31.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001266-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada ANDRE CARLOS DE LIMA BISPO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora